Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO. CAPOTAMENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. DANOS MATERIAIS LIMITADOS AO MENOR ORÇAMENTO COMPROVADO. DANOS MORAIS MANTIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização ajuizada por consumidores contra oficina mecânica em razão de falha na instalação de cubo/rolamento traseiro que ocasionou soltura da roda, perda de controle e capotamento do veículo. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 26.023,00 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais. A parte ré apelou, alegando ausência de responsabilidade, inexistência de nexo causal, culpa concorrente dos autores, excesso no quantum indenizatório e pleiteando, subsidiariamente, a entrega do veículo sinistrado para evitar enriquecimento ilícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do prestador de serviço pelos danos decorrentes do capotamento; (ii) estabelecer se os autores concorreram culposamente para o evento danoso; (iii) determinar o quantum indenizatório devido a título de danos materiais e morais; (iv) verificar a ocorrência de inovação recursal ou de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar: Não configurada litigância de má-fé, pois ausente comprovação de dolo processual de qualquer das partes.
4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação de serviço, salvo prova de excludente prevista no art. 14, §3o, do CDC, ônus do qual o réu não se desincumbiu.
5. O relatório técnico juntado aos autos demonstra falha de instalação do cubo/rolamento, que provocou desgaste, ruptura, soltura da roda e capotamento, estabelecendo o nexo causal entre o serviço prestado e o acidente.
6. A alegação de culpa concorrente dos autores não encontra amparo probatório, pois inexistem elementos que comprovem negligência ou ciência inequívoca de defeito grave perceptível.
7. A indenização por danos materiais deve se limitar ao menor orçamento idôneo apresentado nos autos (R$ 10.570,00), sob pena de enriquecimento ilícito, aplicando-se o princípio da reparação integral.
8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada autor) mostra-se proporcional, considerando a gravidade do evento, risco à vida e função pedagógica da indenização.
9. Não configurada litigância de má-fé, pois ausente comprovação de dolo processual de qualquer das partes.
10. Os juros de mora sobre danos morais incidem desde a citação (art. 405 do CC), e a correção monetária conta do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos materiais para R$ 10.570,00, mantida a condenação por danos morais.
Tese de julgamento:
O prestador de serviços mecânicos responde objetivamente por falha na execução que compromete a segurança do veículo e causa acidente.
O nexo causal entre defeito de instalação e capotamento se demonstra pela análise técnica do conjunto probatório, especialmente quando o réu se abstém de produzir contraprova.
Não se reconhece culpa concorrente do consumidor quando ausentes elementos técnicos que comprovem sua omissão culposa.
A indenização por danos materiais deve se limitar ao menor orçamento idôneo constante dos autos, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
O quantum fixado a título de dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, gravidade do evento e caráter pedagógico.
Juros de mora em indenização por dano moral incidem desde a citação, e correção monetária, desde o arbitramento.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 355.392/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Filho, j. 26.03.2002, DJ 17.06.2002; TJDFT, Acórdão 1977522, 0704573-25.2024.8.07.0003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11.03.2025; TJDFT, Acórdão 1824087, 0734242-66.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 28.02.2024.